Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2965/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Monitoramento de Acórdão proferido em Relatório de Auditoria de Conformidade (TC Processo 020.246/2018-8 ) realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), ao Governo do Estado do Tocantins e municípios, no exercício de 2017 e parte do exercício de 2018. Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; Considerando que o expediente recursal de Peças 145 a 149, interposto pela Sra. Nadi Pinheiro de Souza Teixeira, contra o Acórdão 8457/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 91), além de intempestivo, não traz fatos novos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; Considerando que o expediente recursal de Peças 151 a 154, interposto pelo Sr. Carlos Vinicius Barbosa da Silva, contra o Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara (Peça 122), pode ser conhecido como Pedido de Reexame, por preencher os requisitos previstos no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a interposição de peça recursal nominada de Recurso de Reconsideração pela Sra. Nezita Martins Neta, contra o Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara (Peças 166 a 169), ainda pendente de análise de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 c/c o art. 48 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, IV, b e 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, ACORDAM em: a) não conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Sra. Nadi Pinheiro de Souza Teixeira, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a orienta à recorrente e encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução, conforme pareceres emitidos nos autos; b) conhecer do Pedido de Reexame interposto por Carlos Vinicius Barbosa da Silva, suspendendo os efeitos dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara , determinando à AudRecursos a análise de mérito das razões recursais; c) determinar a AudRecursos a análise de admissibilidade da peça recursal de Peças 166 a 169 interposta pela Sra. Nezita Martins Neta, contra o Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 017.011/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 041.346/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Vinicius Barbosa da Silva (CPF XXX.779.161-XX); Cleodson Aparecido de Sousa (CPF XXX.174.968-XX); Nadi Pinheiro de Souza Teixeira (CPF XXX.185.481-XX); Nezita Martins Neta (CPF XXX.511.052-XX). 1.3. Recorrentes: Nadi Pinheiro de Souza Teixeira (CPF XXX.185.481-XX), Carlos Vinicius Barbosa da Silva (CPF XXX.779.161-XX) e Nezita Martins Neta (CPF XXX.511.052-XX). 1.4. Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Tocantins (139 Municípios). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Markes Cristiana Oliveira dos Santos (49.210/OAB-BA), representando Adriana da Costa Pereira Aguiar; Joao Carlos Machado de Sousa (3951/OAB-TO), representando Nadi Pinheiro de Souza Teixeira; Renan Albernaz de Souza (5365/OAB-TO), representando Nezita Martins Neta; Joao Carlos Machado de Sousa (3951/OAB-TO), representando Carlos Vinicius Barbosa da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.